Tribunal: TJMT
Processo: 0017393-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017393-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), SLV COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 17.496.179/0001-12 (APELADO), SALETE LIPORONI VINE - CPF: 329.507.991-91 (APELADO), JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA - CPF: 947.702.551-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485 DO CPC

-
SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0017393-70.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SLV COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A,

contra sentença prolatada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
0017393-70.2016.8.11.0041,
proposta em desfavor de
SLV COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e outros (2)
nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Afirma que celebrou com a parte Apelada contrato de garantia com cláusula de alienação fiduciária, em razão da inadimplência da parte Apelada quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, a Apelante ajuizou Ação de Busca e Apreensão.

Registra o desacerto da decisão singular, posto que
o artigo 485 II e III do Código de Processo Civil, em seu parágrafo primeiro é claro ao dispor a necessidade de intimação pessoal do autor, antes da extinção do feito, em caso de inércia da parte, entretanto, referido artigo não foi atendido pelo juiz do feito.

Defende que

“
o magistrado na origem extinguiu o feito com base no Art. 485, III do CPC, entretanto, não se atentou de que não houve dupla intimação em nome do advogado e a pessoal, considerando que consta no sistema somente intimação eletrônica, não existindo a intimação do advogado por publicação no diário eletrônico e nem a pessoal do autor”.

Aduz

que
para configurar o abandono da causa que justifique a drástica decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, deve ficar cabalmente provado nos autos que o Autor tenha deixado de promover atos e diligências no sentido de dar andamento ao feito, o que não se verifica no presente caso.

Ao final requer o provimento do recurso, com
o regular andamento do feito.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, recorre o
BANCO BRADESCO S.A,

contra sentença prolatada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
0017393-70.2016.8.11.0041,
proposta em desfavor de
SLV COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA e outros (2)
nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485
a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(Destaquei)

Destarte
o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a
intimação pessoal da parte autora
para dar prosseguimento ao feito.

Nota-se que no id no 204646280 o juiz do feito proferiu o seguinte despacho:

“INDEFIRO
o pedido da parte requerente para que seja feita oficiado operadoras de telefonia: TIM, OI, VIVO e CLARO, a fim de obter-se a localização da parte requerida.

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo.

Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Em caso de inércia, arquive-se.”

Desse despacho, houve manifestação do apelante no id no 204646281 requerendo a realização de pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, RENEJUD E INFOJUD, já que todas tentativas de citação dos apelados restaram negativas,

Entretanto, o juiz do feito proferiu despacho no id no 204646283 nos seguintes termos:

“I
ntime-se a parte autora para o recolhimento da taxa, para a pesquisa pretendida, conforme determina a Lei n. 11.077/2020.

Comprovado o recolhimento, oficie-se como postulado e diga-se.

Do contrário, deverá a parte autora indicar endereço para se proceder a citação, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se”.

Nota-se que a apelante foi intimada somente pela intimação eletrônica, conforme se contata na aba “expedientes” do sistema PJE e, mesmo não restando certificado o decurso do prazo do apelante para manifestação, foram os autos conclusos e sendo proferido sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil (id no 204646284)

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.o do mesmo dispositivo legal.
”
(N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado, não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no artigo 485, III e § 1o do Código de Processo Civil visa proteger a parte da autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a
intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa
.

Com isso, uma vez descumprida a exigência do art. 485, §1o do CPC, imperiosa a anulação da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024